Tribunal: TJSP
Processo: 2113920-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que indeferiu a gratuidade processual à parte autora. Inconformismo. Pretensão de reforma. Com razão. Rendimentos insuficientes. Gratuidade concedida. Decisão reformada. Recurso provido.